Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024323-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA E SILVA - CPF: 433.061.601-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1024323-97.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Jucilene Maria e Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 03 DIAS - PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CORTE NA SEXTA-FEIRA – ART. 1o DA LEI ESTADUAL No 6.942/1997 - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos
morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel da reclamante.

2.

A recorrente
sustenta ausência de responsabilidade, ante a inadimplência,
diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora noticia a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, na Unidade Consumidora de no 6/372963-9, de sua titularidade, localizada no município de Várzea Grande/MT, ocorrida entre os dias 08/07/2022 (sexta-feira) a 11/07/2022 (segunda-feira),
permanecendo sem energia por 03 (três) dias
.

4.

A autora apresenta fotos e vídeos que reputa serem da data dos fatos, além de protocolo de reclamação junto à empresa demandada.

5.

De sua vez, a concessionária de energia afirmou que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em razão do inadimplemento, e, em razão disso, sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela ré, estando ampara pelo exercício regular do seu direito.

6.

Quanto a esse ponto, vê-se dos autos que a concessionária não acostou qualquer documento apto a provar a falta de pagamento, tão somente, documentos os quais comprovam quitações fora do prazo (id. 151239978 – pág. 2)

7.

Somado a isso, urge consignar que o art. 1o da Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, de tal forma que mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, posto que praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

8.

Nesse sentido:

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PAGAMENTO APÓS O CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SUSPENSÃO OCORRIDA EM
SEXTA-FEIRA
. VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 03.01.2020 (
sexta-feira
), pelo inadimplemento das faturas de consumo dos meses de novembro e dezembro de 2019, cujos vencimentos estavam aprazados para os dias 22.11.2019 e 23.12.2019, respectivamente. O pagamento das faturas foi realizado no dia 06.01.2020.

3. Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma
sexta-feira
, violando o dispositivo legal.

4. A
interrupção
indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

5. Quantum indenizatório que não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1022887-74.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

9.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

10.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

11.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

12.

Desse modo, verificada a suspensão injustificada dos serviços e a demora para seu restabelecimento, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

14.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023